Tribunal: STF
Processo: RE 78841
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
O AGENTE DA COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO SEDIADA NO ESTRANGEIRO ESTA
CREDENCIADO PARA REPRESENTA-LA EM JUÍZO E RESPONDER PELAS AVARIAS DA
CARGA TRANSPORTADA DO BRASIL PARA O EXTERIOR - COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 35, PARAGRAFO 3 DO CÓDIGO
CIVIL.
SÚMULA N 363. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.